Tribunal: STF
Processo: Rcl 75791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bemisa Holding S.A, em face de acórdão proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG (Processo 0011077-29.2022.5.03.0033), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, são deduzidas as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Em que pese os argumentos trazidos pela empresa Ré, o juízo sentenciante da 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano, entendeu pela descaracterização do regime de labor em turnos ininterruptos de revezamento e respectiva condenação em horas extras além da 6ª diária e 36ª semanal, pois o limite da jornada do turno ininterrupto de revezamento, previsto no art. 7º, XIV da CRFB, decorre dos efeitos nocivos suportados pelo empregado submetido a tal modalidade de trabalho, em aspectos físico, psicológico, social e familiar. E que para tanto haveria a necessidade da comprovação da existência de cláusula normativa sobre o labor em condições insalubres ou a autorização prevista no art. 60 da CLT. O Tribunal Regional manteve a decisão. 



    […]



    Ou seja, o artigo 611-A da CLT contém um rol TAXATIVO de temas que podem ser objeto de negociação coletiva, ao dispor que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre as matérias elencadas nos quinze incisos do referido artigo. 



    [...]



    A pactuação sobre jornada de trabalho, está prevista no Art. 611-A da CLT, como acima apontado, tratando-se, pois de direito disponível e para tanto objeto lícito de negociação coletiva. 



    Assim, não há que se dizer de descaraterização do Turno de Revezamento, devidamente instituído em Acordo Coletivo, por prestação habitual de horas extras além da 8ª Diária e 44ª Semanal, pois houve expressa Autorização em Norma Coletiva para que a empresa Ré: 



    [...]



    É importante ressaltar que a Tese 1046 do STF prevê a liberdade de negociação das partes, limitado pelos direitos indisponíveis. No presente caso, a Reclamante apenas utilizou dessa garantia para pactuação da ACT. Apesar de existir a ACT da própria Reclamante, foi aplicada uma ACT totalmente estranha referente a outro empregador como será demonstrado abaixo.



    [...]



    A convenção coletiva e os acordos coletivos firmados por esta Reclamante não preveem adicional diferenciado para o labor realizado em período noturno. 



    Diante disso, é incabível a condenação ao pagamento de adicional noturno no importe de 35%, devendo a decisão reclamada ser revista.”



    Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no Tema 1046 e ARE 1121633; e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista principal 0011077-29.2022.5.03.0033, declarando consequentemente a validade da jornada prevista no Acordo Coletivo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    No caso, a Reclamação é manifestamente incabível.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante, em julgado que recebeu a seguinte ementa (e-Doc. 8):



    “VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ARE 1.121.633. O Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de 02/06/2022, decidiu que acordos ou convenções coletivas de trabalho que limitam ou suprimem direitos trabalhistas são válidas, desde que seja assegurado um patamar civilizatório mínimo ao trabalhador. A tese fixada foi a seguinte: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis."



    Desse acórdão foram opostos embargos de declaração, que foram acolhidos pelo Tribunal reclamado, tão somente para “sanar omissão e fixar os honorários periciais, pelos fundamentos acima expostos, mantendo, contudo, o parcial provimento dado a ambos os apelos aviados”. Interposto recurso de revista, este foi inadmitido por decisão que foi objeto de Agravo de Instrumento o qual foi negado seguimento pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Portanto, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC). Nesse sentido, menciono:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1.A pendência do julgamento definitivo do recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão, constitui óbice ao processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, uma vez que revela não ter chegado ao fim o iter processual exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista que a pretensão da parte então recorrente relativa à mesma questão constitucional debatida nos autos ainda está sujeita ao juízo do Supremo Tribunal Federal.



    2.Revela-se indevido o uso da ação reclamatória como instrumento a viabilizar a queima de etapas da marcha processual. No caso dos autos, a parte ora agravante pleiteia o provimento do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação constitucional quando ainda pendente de apreciação por esta Suprema Corte o recurso extraordinário por ela interposto em face do acórdão reclamado. A reclamação constitucional não se presta a funcionar como substitutivo recursal.



    3.Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39294 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24/08/2021)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, 



    Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente